Tribunal: STF
Processo: ARE 1508112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1.Conforme art. 37, inciso X, da CF, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 2. No caso, faz jus a autora ao recebimento, de forma retroativa, dos valores decorrentes dos reajustes salariais previstos na Lei Municipal n. 948/2021, referentes ao período em que laborou como servidora comissionada do Município, relativa à revisão anual, garantida aos servidores públicos com vistas à reposição do poder aquisitivo. 3. O fato de a autora ter sido exonerada do cargo de servidora comissionada outrora exercido não configura empecilho ao pagamento dos valores postulados na inicial, porquanto os reajustes deveriam ter sido concedidos a partir de março de 2017, de modo que contemplam parte do período trabalhado e, por conseguinte, devem sobre ele incidir. 4. Por tratar-se de condenação imposta à Fazenda Pública, oriunda de relação jurídica não tributária (Tema 905/STJ e Tema 810/STF), deve incidir correção monetária, a partir da data em que deveria ter sido realizado cada pagamento, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei 9.494/97), tudo até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, os consectários deverão incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos da EC n. 113/21, art. 3º. 5. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, conforme preceitua o artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando-se, inclusive, o trabalho adicional do advogado da autora em grau recursal (art. 85, §11, CPC). Apelação Cível desprovida. Remessa oficial parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, e 169, §1º,I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente